Tribunal: STF
Processo: HC 269926
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Marcelo Cavalheiro contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal Militar (e-doc. 8).
Consta dos autos que o paciente foi condenado, na Ação Penal  Militar nº 0000196-80.2010.7.01.0201, à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, pela prática do delito de peculato com desvio superior a 20 salários mínimos (art. 303,  § 1º do Código Penal Militar - CPM), em concurso de agentes (art. 53,  § 2º, inciso I, CPM) e em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal - CP).
A sentença transitou em julgado no dia 7/5/2019 (e-doc. 9, p. 2).
No âmbito do Superior Tribunal Militar, o Ministério Público Militar impetrou mandado de segurança, com pedido liminar, insurgindo-se contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que indeferiu o pleito ministerial de início da execução da pena imposta ao paciente (e-doc. 8). O Ministro Relator Artur Vidigal de Oliveira, monocraticamente, deferiu a liminar pleiteada para determinar ao Juízo da 2ª Auditoria da 1ª CJM a imediata execução da pena imposta ao paciente.
Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal Militar, o qual teve seu seguimento negado, tendo como fulcro no inciso V do artigo 13 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar - RISTM, determinando o arquivamento.
Neste writ, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que “o Juízo de Piso ao determinar a suspensão do início da Execução Penal para aguardar o trânsito em julgado da r. sentença para todos os réus, nada mais fez do que aplicar, por analogia, o art. 580, do Código de Processo Penal Comum” (e-doc. 1, p. 4).
Requer, ao final, a determinação do imediato recolhimento do mandado de prisão expedido contra o paciente e, caso nesse ínterim seja preso, então que seja determinada a sua imediata soltura, bem como a determinação da suspensão do início da execução até que se consolide o trânsito em julgado.
Examinados os autos, decido.
Pelo que há na decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal Militar, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. 
Com efeito, o julgado proferido pelo STM não examinou a tese trazida pela defesa, vez que a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, ensejando o indeferimento liminar do writ. Logo, a sua apreciação, nesta Corte, de forma originária, configuraria inadmissível supressão de instância. 
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Nesse sentido:
 
 “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”
Logo, por razões óbvias, as questões em discussão não foram analisadas pelo STM no ato decisório questionado, estando caracterizada a supressão de instância.
Ainda que superado esse óbice, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).

Demais disso, o Superior Tribunal Militar, ao contemplar o mérito do mandado de segurança, asseverou a regularidade do início da execução da pena do paciente, cuja sentença já transitou em julgado, haja vista que “a argumentação de que o desfecho de recursos de corréus ainda é incerto e que eventual acolhimento poderia produzir efeitos extensivos, inviabilizando a execução para os condenados com trânsito em julgado, não se sustenta diante da autonomia das relações jurídico-processuais e da ineficácia de recursos inadmissíveis para obstar a coisa julgada individual” (e-doc. 8, p. 3). Logo, para divergir da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, seria necessário o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 227177 AgR, Min. Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 23/05/2023, grifamos) 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 

Publique-se.
Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente